Tribunal: TJSP
Processo: 2257462-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetivava que o banco réu fosse impedido de efetuar qualquer cobrança oriunda do empréstimo pessoal dito fraudulento – Impossibilidade de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetivava que o banco réu fosse impedido de efetuar qualquer cobrança oriunda do empréstimo pessoal dito fraudulento – Impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor – Discussão judicial acerca do suposto débito – Reversibilidade da medida – Possibilidade da concessão da tutela de urgência – Imposição de multa de R$ 500,00 para cada ato de descumprimento, limitada ao valor da causa – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257462-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante JOARIB DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257462-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32261
2
Agravo de Instrumento no 2257462-96.2020.8.26.0000
Agravante: Joarib de Oliveira (Justiça Gratuita)
Agravados: Banco BMG S/A
Juiz: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Comarca: São José do Rio Preto 7a Vara Cível
Voto 32261
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA C.C. RESTITUIÇÃO DE
VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que
indeferiu o pedido de tutela antecipada que
objetivava que o banco réu fosse impedido de
efetuar qualquer cobrança oriunda do empréstimo
pessoal dito fraudulento
Impossibilidade de
produção de prova negativa pelo autor

Discussão judicial acerca do suposto débito

Reversibilidade da medida
Possibilidade da
concessão da tutela de urgência Imposição de
multa
de
R$
500,00
para
cada
ato
de
descumprimento, limitada ao valor da causa

Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 33 que, na ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com
restituição de valor pago e indenização por danos morais1,
ajuizada por Joarib de Oliveira em face de Banco BMG S/A,
indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetivava a
suspensão dos descontos das parcelas do contrato de
empréstimo pessoal no valor de R$ 1.560,72 (mil, quinhentos e
1 Valor da causa: R$ 15.607,20, em setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257462-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32261
3
sessenta reais e setenta e dois centavos), não reconhecido pelo
autor, até o final da lide.
O agravante requer a reforma da
decisão, sustentando a presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil no caso.
O
agravante
afirma
que
é
aposentado por invalidez e recebe do INSS a quantia bruta de R$
1.176,07 (mil, cento e setenta e seis reais e sete centavos).
Como contratou um empréstimo consignado com parcelas de R$
400,00 (quatrocentos reais), recebe mensalmente a quantia de
R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) em sua conta
bancária.
Ocorre que o autor foi surpreendido
com um débito em sua conta no valor de R$ 419,47
(quatrocentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), que
desconhece. O autor dirigiu-se a uma agência da Caixa
Econômica Federal, obteve um extrato de sua conta e verificou
que o desconto se dava em favor do réu, Banco BMG.
Com o extrato em mãos, o autor
notou que recebeu uma TED (transferência eletrônica disponível)
em 15/05/2020, no valor de R$ 1.560,72 (mil, quinhentos e
sessenta reais e setenta e dois centavos), e passou a sofrer
descontos em sua conta a partir do mês seguinte.
O autor entrou em contato com o
réu (protocolo no 156690740), e obteve a informação de que o
empréstimo pessoal foi contrato em uma loja “Help”, para
pagamento
em
doze
parcelas
mensais
de
R$
419,17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257462-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32261
4
(quatrocentos e dezenove reais e dezessete centavos). O autor
afirmou que jamais contratou tal empréstimo pessoal, mas o réu
não solucionou a questão administrativamente.
Diante dos fatos narrados, o autor
requer a concessão da tutela antecipada.
Recurso
recebido
e
bem
processado. Dispensada a contraminuta, porque o réu ainda não
possui advogado constituído nos autos.
É o relatório.
Diante dos fatos narrados e dos
documentos juntados, a tutela antecipada merece ser concedida.
Isso porque o pedido se funda na
inexistência do débito, em razão da suposta realização de
empréstimo pessoal em nome do autor por terceiro fraudador.
Assim, não se pode exigir do autor a produção de prova negativa
e impor-lhe o pagamento de um débito que, ao menos em
princípio, causa dúvidas sobre sua origem, seria desarrazoado.
Além disso, devem ser prestigiadas
a presunção de boa-fé e a lealdade processual que regem o
processo civil. Eventual litigância de má-fé deverá ser
comprovada, com a cominação das sanções previstas em lei.
Por fim, a concessão da medida
não causará prejuízo, pois reservado o direito de cobrança do
débito posteriormente, com as medidas processuais. Para tanto,
considera-se, também, a reversibilidade da medida.
Assim,
porque
presentes
os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257462-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32261
5
provimento do presente agravo para determinar que o banco
agravado se abstenha de proceder a qualquer cobrança referente
ao empréstimo pessoal no valor de R$ 1.560,72, dito como
fraudulento, inclusive negativação e protesto, até o final da lide,
sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato
de descumprimento, limitada ao valor da causa.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator